Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA BRANCA). DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. REGISTRO INIDÔNEO. AGRAVANTE AFASTADA DE OFÍCIO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO EM FACE DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 STJ. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Condenação por fato anterior, cujo trânsito em julgado é posterior ao fato que se apura, não se presta para configurar a reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.
2. Ausente condenação anterior transitada em julgado, imperiosa a exclusão da circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença.
3. É incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula no 231. 3.1. A não redução da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal se coaduna com os preceitos legais, uma vez que os artigos 53 e 59 do Código Penal preveem, expressamente, que as penas são impostas nos limites estabelecidos pelos respectivos tipos legais, não havendo se falar em violação ao princípio de individualização da pena ou da isonomia.
4. Não sendo possível atestar a reincidência e considerando que as circunstâncias judiciais do acusado lhe são favoráveis, deve ser imposto o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea “b” e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, exclui-se a agravante a reincidência.